Tribunal: TJDFT
Processo: 0712796-29.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. MONTANTE. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em observar se a apelante adotou as providências necessárias para dar prosseguimento ao curso do processo, com destaque para a verificação do pagamento tempestivo do valor das custas.
2. O curso do processo não pode aguardar indefinidamente a iniciativa da demandante em requerer a conversão do procedimento especial da busca e apreesão para execução forçada ou em recolher o valor das custas necessárias à expedição de novo mandado de busca e apreensão. 2.1. Nesse caso está correta a sentença que determina a extinção da relação jurídica processual nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil.
3. A credora foi intimada para que recolhesse o valor referente às custas complementares para o desentranhamento do mandado e promoção de nova tentativa de citação do devedor. No entanto, manteve-se inerte. 3.1. A demandante não empreendeu os devidos esforços para a localização do veículo e não exerceu a faculdade processual prevista nos artigos 4o e 5o, ambos do Decreto-Lei no 911/1969, pois não promoveu a conversão do procedimento para execução forçada. 3.2. A autora igualmente não recolheu as custas necessárias à expedição de novo mandado de busca e apreensão.
4. Recurso conhecido e desprovido.